Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA EVIDENCIADA. INTENSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. FIXAÇÃO RAZOÁVEL.
1. Trata-se de apelações, interpostas por autor e réu, contra sentença proferida em ação de alimentos, que condenou o requerido a pagar alimentos em favor do filho em quantia equivalente a um salário mínimo vigente.
2. Os alimentos devem ser fixados, conforme disposto no at. 1.694, § 1o, do Código Civil, de forma proporcional às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante.
3. Constatando-se que os alimentos fixados na sentença bem observam o binômio necessidade-possibilidade, principalmente em razão da intensa movimentação financeira do réu, sem explicação plausível e incompatível com a renda alegada por ele, impõe-se a sua manutenção.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.